Tribunal: TJES
Processo: 5018962-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018962-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARLI CALIXTO SOARES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5018962-41.2025.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: MARLI CALIXTO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RIZARTROSE). INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA (RN Nº 424/2017 DA ANS). SUBSTITUIÇÃO DA MARCA DO MATERIAL CIRÚRGICO (
SUTURE BUTTON - MINI TIGHTROPE
). INDICAÇÃO PELA OPERADORA DE MATERIAL SIMILAR COMPROVADAMENTE INDISPONÍVEL NO MERCADO LOCAL. INEFICÁCIA DA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA VELADA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Das Preliminares:
Rejeitam-se as preliminares de nulidade processual por cerceamento de defesa e falta de intimação para contrarrazões, haja vista a efetiva manifestação da parte contrária, bem como o fato de o acervo documental ser suficiente para o deslinde do feito (arts. 370 e 371 do CPC). Afasta-se a incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia não exige prova pericial complexa quanto à indicação clínica, restringindo-se à legalidade da glosa da marca do insumo frente à sua disponibilidade no mercado. Rechaça-se, ainda, a preliminar de falta de interesse recursal por cumprimento de liminar, dada a natureza precária da medida, que não impede a revisão colegiada.

Do Mérito – Relação de Consumo e Regulação da ANS:
A relação jurídica amolda-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). É lícita, em tese, a submissão de divergência técnico-assistencial à Junta Médica, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS e Resolução CFM nº 2.318/2022, não sendo lícito ao médico assistente exigir fornecedor ou marca comercial exclusiva de forma imotivada.

Da Abusividade Material e Negativa Velada:
No caso concreto, muito embora a Junta Médica da operadora tenha autorizado a cirurgia, indicou a utilização de material similar nacional que restou comprovadamente indisponível no mercado do Estado do Espírito Santo. A imposição de material inacessível para a consecução de procedimento cirúrgico aprovado esvazia a obrigação assistencial e configura recusa velada de cobertura, caracterizando violação à boa-fé objetiva e flagrante abusividade. Manutenção da obrigação de custear o material originariamente prescrito.

Do Dano Moral:
A recusa ilegítima (ou velada, por impossibilidade fática criada pela operadora) de fornecimento de material indispensável ao ato cirúrgico enseja reparação por dano moral, pois prolonga indevidamente o sofrimento, a dor física e a limitação funcional do paciente, agravando sua aflição psicológica. Precedentes do STJ.

Do
Quantum
Indenizatório:
O valor fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se aquém dos patamares adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo, todavia, ser mantido à míngua de recurso da parte autora, em estrita observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Conclusão:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ser portadora de Rizartrose à esquerda com indicação médica para procedimento cirúrgico de videoartroscopia com o uso de materiais específicos, incluindo o suture button (mini tightrope). Aduz que, apesar da autorização inicial, a ré revogou a cobertura para a marca específica do material, sugerindo um substituto que, segundo o médico assistente, não está disponível no estado.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5018962-41.2025.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO na obrigação de fazer no sentido de realização do procedimento cirúrgico na parte autora MARLI CALIXTO SOARES DO NASCIMENTO de videoartroscopia para sinovectomia, osteocondroplastia com ressecção parcial do trapézio, redução da subluxação e reconstrução ligamentar através da suspensoplastia com suture button (mini tightrope), na forma prescrita pelo médico e laudo médico.

b) CONDENAR a parte requerida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a indenizar a parte autora MARLI CALIXTO SOARES DO NASCIMENTO a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência dos seguintes consectários legais: a) a contar da citação (26/05/2025), aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A recorrida suscita a nulidade do processamento do recurso por ausência de prazo para contrarrazões. Sem razão. Compulsando detidamente os autos digitais, verifica-se que a recorrida protocolou tempestivamente a peça de contrarrazões em 28/03/2026 (ID 18974817), suprindo qualquer eventual omissão cartorária e exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.
REJEITO
a preliminar.

A recorrente argui a necessidade de realização de perícia técnica médica para avaliar a equivalência dos materiais cirúrgicos.

Contudo, a celeuma posta em juízo não reside na indicação ou adequação clínica da cirurgia, haja vista que a própria Junta Médica da operadora aprovou integralmente o procedimento cirúrgico. O ponto nodal da demanda repousa na legalidade da restrição administrativa da marca do insumo médico frente à realidade fática de mercado local. Trata-se de matéria eminentemente jurídica, cognoscível a partir da prova documental encartada.
REJEITO
a preliminar.

Sustenta a Unimed Vitória que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois teria obstado a comprovação da efetiva disponibilidade, no mercado, da marca similar sugerida por sua Junta Médica. Ocorre que, à luz do princípio da concentração da defesa e da preclusão probatória documental, incumbia à recorrente instruir a contestação com todos os documentos destinados a fazer prova de suas alegações, conforme inteligência do art. 434 do Código de Processo Civil e do art. 33 da Lei nº 9.099/95. Tratando-se a disponibilidade do material de nítido fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC),
a operadora deveria ter apresentado a respectiva comprovação (como declarações de distribuidores ou notas de fornecedores locais) juntamente com a sua peça de contestação, momento processual oportuno e adequado para tanto.
REJEITO a preliminar.

A autora aduz que o cumprimento da tutela provisória exauriu o interesse recursal da operadora.
Insubsistente tal tese.

O cumprimento de decisão precária/liminar possui natureza eminentemente provisória e coercitiva. Não importa em reconhecimento jurídico do pedido e nem impede o direito constitucional da operadora de ver reapreciada a legalidade da obrigação e a condenação em danos morais pelo colegiado revisor.
Afasto
a preliminar de falta de interesse.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado e passo à análise detida da conduta da cooperativa médica.

O cerne do mérito consiste em avaliar se a Unimed Vitória incidiu em conduta abusiva ao aplicar o mecanismo de regulação da Junta Médica para glosar a marca do material prescrito pelo profissional assistente.

A operadora seguiu estritamente o rito formal preconizado pela
Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS
. Diante da discordância entre o pedido médico e o auditor da operadora, foi instaurada a Junta Médica com a nomeação de um profissional desempatador. O laudo conclusivo do desempatador (Dr. Bruno Cerutti Bolsi) validou a pertinência da cirurgia para Rizartrose à esquerda, mas refutou a exigência da marca exclusiva
Arthrex
, pontuando que a legislação ética impede o médico assistente de exigir marcas exclusivas, sugerindo o similar nacional
Mini-Expert - GMReis
.

Ocorre que a análise judicial não pode ficar adstrita à frieza formal dos regulamentos quando a sua aplicação prática importa no esvaziamento material do plano de saúde e coloca em risco a saúde do consumidor.

O médico assistente da autora, tão logo notificado do resultado da Junta Médica, emitiu justificativa formal (ID 69470441) demonstrando que a marca sugerida pelo desempatador (
GMReis
)
não possuía distribuidor ou fornecedor ativo no âmbito do Estado do Espírito Santo
.

Ao insistir no fornecimento de uma marca alternativa sabidamente inacessível no mercado local, a Unimed Vitória acabou por inviabilizar o próprio procedimento cirúrgico que a sua própria Junta Médica chancelou como obrigatório.

Estando a relação sob o manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), e operada a inversão do ônus da prova, competia à Unimed trazer aos autos provas robustas de que o material por ela indicado (
GMReis
) estava efetivamente disponível para entrega imediata no hospital credenciado no Espírito Santo para a realização do ato. Limitou-se, contudo, a bater-se pela legalidade formal da tese abstrata de não obrigatoriedade de marcas.

Autorizar um procedimento cirúrgico urgente vinculando-o a um insumo indisponível na praça local equivale a uma
recusa velada
, em manifesto abuso do direito de regulação e violação aos deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Portanto,
a Unimed agiu errado
, agindo com flagrante abusividade material ao perpetuar o desamparo assistencial da paciente por um entrave burocrático criado por ela própria. Correta a sentença ao consolidar a obrigação de fazer nos moldes da inicial.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dita que a recusa indevida de cobertura assistencial enseja reparação extrapatrimonial, na medida em que agrava consideravelmente a aflição psicológica e a angústia espiritual do beneficiário que já se encontra em condição de saúde debilitada.

A recorrida amargou uma espera que se arrastou desde setembro de 2024, sofrendo limitações funcionais e dores severas decorrentes de rizartrose grave, recebendo da operadora uma liberação cirúrgica inócua. Tal cenário extrapola em muito o mero aborrecimento do cotidiano contratual.

No que tange ao
quantum
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo de piso mostra-se extremamente parcimonioso, aquém dos parâmetros comumente adotados por esta Turma para casos de atraso cirúrgico injustificado. À míngua de recurso da parte autora para a majoração, impõe-se a manutenção do montante fixado, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Os consectários legais fixados na sentença (utilização da taxa SELIC a partir da citação, expurgado o IPCA até o arbitramento, e SELIC pura pós-arbitramento) alinham-se perfeitamente à hodierna redação do art. 406 do Código Civil, modificada pela Lei nº 14.905/2024, não carecendo de nenhum reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
15% sobre o valor da condenação
, ex vi do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)